Tribunal: TJMT
Processo: 1012481-66.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012481-66.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tarifas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZEU DE OLIVEIRA - CPF: 111.493.021-00 (APELANTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL POR GENERICIDADE DA CAUSA DE PEDIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

O apelante propôs a Ação visando à declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais e repetição de indébito, sob a alegação de que o réu procedeu a descontos indevidos em sua folha de pagamento, referentes a taxas e tarifas de Contrato não realizado. O processo foi extinto sem resolução do mérito, sob o fundamento de inépcia da petição inicial, por ser genérica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Analisar se a petição inicial é inepta a ponto de justificar a extinção da lide sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A causa de pedir está claramente individualizada, uma vez que o autor detalha os fatos que sustentam a controvérsia e especifica que os descontos indevidos dizem respeito a um cartão de crédito consignado não contratado, afastando, assim, a afirmação de genericidade.

4.

A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, delimita a relação jurídica entre as partes, indica o direito que o autor busca proteger e garante ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

5.

A
extinção da demanda contraria o entendimento jurisprudencial que estabelece que a individualização dos fatos e a demonstração clara do objeto litigioso são suficientes para assegurar a admissibilidade da petição inicial, afastando o fundamento de inépcia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Não pode ser considerada inepta a petição inicial que descreve os fatos com precisão, demonstra a relação jurídica entre as partes e individualiza a causa de pedir.

2.

A nítida delimitação da controvérsia na petição inicial garante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, o que impede a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 319, 320, 321 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: Apelação Cível n. 1010253-21.2023.8.11.0041, TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 6-11-2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de cobrança de taxas e tarifas não autorizadas, cuja sentença foi proferida nestes termos:

“
Diante disso, com fundamento no art. 485, inciso I, c/c art. 330, I, e § 1o, ambos do CPC, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

Sem custas finais”.

O apelante alega ter comprovado de forma suficiente os descontos indevidos realizados pelo apelado, detalhando os valores correspondentes e a inexistência de autorização contratual para tais cobranças.

Afirma que a inicial contém pedido e causa de pedir, e que eventuais falhas formais não deveriam impedir o andamento da Ação, uma vez que podem ser corrigidas por despacho saneador.

Contrarrazões pelo não provimento do Recurso (Id

259796674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante ingressou com a presente Ação sob o argumento de que o réu realiza descontos indevidos em sua folha de pagamento, relacionados a taxas e tarifas não contratadas.

O Juízo de origem determinou sua intimação para emendar a inicial, a fim de individualizar a causa de pedir e os pedidos, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo (Id 259796663).

Em manifestação, o autor apresentou os esclarecimentos solicitados. Posteriormente, a petição inicial foi recebida, e a demanda seguiu com a especificação de provas (Id 259796667).

Contudo, a lide foi extinta sem resolução do mérito, com amparo no art. 482, inciso I, c/c o art. 330, I, e § 1o, ambos do CPC, sob a justificativa de inépcia da inicial por ser genérica.

O autor delimitou adequadamente a causa de pedir, visto que descreveu os fatos que fundamentam a controvérsia e indicou os descontos indevidos decorrentes de Contrato que não firmou.

Desse modo, a causa de pedir atende aos critérios estabelecidos no art. 319, III, do CPC, assegurando o pleno exercício do direito de defesa pelo réu. Ademais, os requisitos gerais previstos no art. 319 do CPC também estão preenchidos.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO
INICIAL
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Autor ajuizou ação contra instituição financeira, com o objetivo de declarar a inexistência de débito, obter indenização por danos morais e repetição de indébito em razão de descontos indevidos em sua folha de pagamento referentes a cartão de crédito consignado não contratado. O Magistrado de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, por considerar a petição
inicial
inepta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é se a petição
inicial
é inepta, a ponto de ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

3. A causa de pedir está clara e individualizada, pois descreve os fatos que deram origem ao litígio de forma precisa e demonstra a relação jurídica entre as partes e o direito que o autor busca proteger.

4. O autor, ao especificar na
inicial
que os descontos são referentes a um cartão de crédito consignado não contratado, individualiza a causa de pedir e a diferencia de outras demandas que possam aparentar semelhança, o que afasta a alegação de genericidade.

5. A petição
inicial
atende aos requisitos do art.
319
do CPC, portanto é suficientemente individualizada para permitir a compreensão da controvérsia e o exercício do direito de defesa pelo réu.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A petição
inicial
ao descrever os fatos que deram origem ao litígio de forma precisa e demonstrar a relação jurídica entre as partes e o direito que o autor busca proteger, não é inepta.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
319
, 320, 321 e 485, I”.

(TJMT, N.U 1010253-21.2023.8.11.0041, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 6-11-2024, DJE de 11-11-2024)”.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da lide.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025